Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇAO. IMÓVEL. PARTILHA.

I – Tratando-se o imóvel de bem comum a ser partilhado, a importância relativa à quitação das dívidas de condomínio e de energia elétrica serão arcadas por ambos, art. 1.315 do CPC.

II – Ausente a comprovação da alegada participação da genitora do apelante-réu na aquisição do imóvel, a partilha do valor de venda do imóvel deve ser feita em partes iguais entre o ex-casal, abatido, na mesma proporção, o valor relativo à quitação das dívidas.

III – Apelação desprovida.